Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718754-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: HD CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos agravados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de agosto de 2020 19:37:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator